Tribunal: TJBA
Processo: 8004815-96.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004815-96.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADENILTON LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AURIANE OLIVEIRA SILVA

APELADO: PKL ONE PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ANTONELLA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

PALAVRAS-CHAVE: Apelação cível. Relação de consumo. Cartão de crédito com margem consignável. Responsabilidade solidária. Legitimidade passiva. Descontos indevidos. Dano material. Dano moral. Falha na prestação do serviço. Art. 7º, parágrafo único, do CDC. Art. 25, §1º, do CDC. Juros e correção monetária. Multa por litigância de má-fé. Inocorrência.

Processo nº: 8004815-96.2024.8.05.0146
Ano da decisão: 2025
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., e 25, §1º; CPC, arts. 80 e 931.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adenilton Lopes de Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face das empresas CDX EXPRESS SERVICES S.A., PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. e BANCO MASTER S/A, em razão de alegados descontos indevidos em folha de pagamento relacionados à contratação não reconhecida de cartão de crédito com margem consignável.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas a responsabilidade da CDX EXPRESS SERVICES S.A., condenando-a à restituição simples, com abatimento de R$ 15.000,00, além de afastar a responsabilidade da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. por ilegitimidade passiva e julgar improcedente o pedido em relação ao BANCO MASTER S/A.

O autor apelou pleiteando:
(i) o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as três empresas rés;
(ii) a condenação integral por danos materiais no valor de R$ 22.114,40;
(iii) a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00;
(iv) a aplicação de multa por litigância de má-fé; e
(v) a revisão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se há legitimidade passiva da empresa PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.;
(ii) saber se o BANCO MASTER S/A deve ser incluído como responsável solidário;
(iii) saber se há responsabilidade solidária entre as três empresas rés;
(iv) saber se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis;
(v) saber se é cabível a multa por litigância de má-fé contra as rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada nas contrarrazões, não merece acolhida, pois a apelação enfrentou os fundamentos da sentença, especialmente quanto à exclusão de responsabilidade das rés e à quantificação dos danos.

A legitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. deve ser reconhecida, pois atua na operação do crédito e faturamento, integrando a cadeia de fornecimento com as demais empresas rés.

Constatada a atuação conjunta das três rés na oferta, emissão, faturamento e gestão da linha de crédito e do cartão consignado, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária, conforme preceitua o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, §1º, ambos do CDC.

O autor comprovou, mediante documentos, que os valores reembolsados não corresponderam integralmente ao montante descontado, o que justifica a condenação por dano material no valor de R$ 9.614,90, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A falha na prestação do serviço, somada à ausência de resolução administrativa e ao abalo moral suportado pelo consumidor, enseja a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, valor fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se verifica nos autos conduta das rés que caracterize má-fé processual, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) reconhecer a legitimidade passiva da PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.;
(ii) reconhecer a responsabilidade solidária do BANCO MASTER S/A;
(iii) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 9.614,90 a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC desde o efetivo prejuízo e com juros de 1% ao mês a contar da citação;
(iv) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais;
(v) reformar a sucumbência, com repartição proporcional entre as partes, observada a gratuidade de justiça da parte autora.

Tese de julgamento:
"1. Integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente, nos termos do CDC, todas as empresas que concorrem para o evento lesivo ao consumidor."
"2. A falha na prestação de serviço que resulta em descontos indevidos em folha de pagamento enseja a reparação por danos materiais e morais."
"3. A restituição parcial de valores não afasta o dever de indenizar, quando comprovada a ausência de devolução proporcional."
"4. A ausência de conduta dolosa ou temerária afasta a aplicação da multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u., e 25, §1º; CPC, arts. 80 e 931.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Adenilton Lopes de Oliveira, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21